Tribunal: CARF
Processo: 10580.011369/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.011369/2007-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.415 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Recorrente
HOSPITAL EVENGÉLICO DA BAHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de auto de infração decorrente de descumprimento de
obrigações acessórias, mais especificamente pelo fato do contribuinte ter apresentado a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
com dados não correspondentes aos fatos verificados durante a ação fiscal, o que culminou com
a imposição da multa prevista § 5o do art. 32 da lei 8.212/90 (redação dada pela lei 9.058/97).
Cientificado em 16 de outubro de 2007 e inconformado com a autuação,
apresentou, em 14 de novembro de 2007, a impugnação de fl. 116 a 119, na qual pugnou pela
consideração de sua condição de primário e, por consequência, pela relevação da penalidade, nos
termos do art. 656 da IN SRP no 3/2005, em vigor na época da autuação.
Questiona o caráter confiscatório da multa aplicada e requer que, não sendo
relevada a penalidade aplicada, que a mesma seja atenuada nos termos do § 2 do mesmo art. 656
da IN SRP no 3/2005.
Por fim, solicitou a juntada de novos documentos, dentre os quais diversos
protocolos de entrega de GFIP, fls. 128 a 788. A seguir, fl. 789 e seguintes, a empresa, ainda
dentro do prazo para impugnação, reafirma o pedido de relevação da multa e junta novos
protocolos de entrega de GFIP.
Analisando a peça impugnatória, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Salvador/BA, por unanimidade de votos fls. 1026 a 1038, julgou
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.011369/2007-01
Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.415 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.011369/2007-01

improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário, nos termos da ementa
abaixo.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/03/2007,
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. FATOR GERADORES. OMISSÃO.
Constitui infração apresentar, a empresa, GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
AUXÍLIO-CRECHE. IMPROCEDÊNCIA. PARECER PGFN.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer PGFN/CRJ n° 2.600, de
20/11/2008, aprovado pelo Ministro ~ da Fazenda para promover a dispensa de
interposição de recursos ou o requerimento de desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante, nos casos de lançamentos relativos a Auxílio-
Creche.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários e, na
hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de
oficio o lançamento, relativos às matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do
Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de
Estado da Fazenda.
MULTA.
ATENUAÇÃO.
RELEVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA,
IN
CASU.
INDEFERIMENTO.
A multa será atenuada em cinquenta por cento, se o infrator tiver corrigido a falta no
prazo de impugnação. A mesma será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a
falta, dentro do referido prazo, ainda que não contestada a infração, desde que seja o
infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. Não
comprovada a correção da falta, não é possível a relevação ou atenuação da penalidade.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
De acordo com o Processo Administrativo Fiscal, salvo condições ali expressas, a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-
lo em outro momento processual.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA FISCAL.
A autoridade julgadora de primeira instancia determinará, de oficio ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com a Decisão de 1a Instância, da qual tomou ciência em 31 de
março de 2010, o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fl. 1044 a 1055, em 30 de
abril de 2010, no qual:
- reitera a relevação da penalidade, alegando que o indeferimento do pedido de
juntada de novas provas traz prejuízos ao pleno exercício do direito de defesa e que tais
documentos seriam indispensáveis para a demonstração de que as faltas cometidas foram
corrigidas, de modo a autorizar atenuação da pena aplicada;
- sob argumento de alteração da legislação que amparou a autuação objeto da
presente lide administrativa, requer a aplicação da legislação mais benigna, nos termos do art.
106 da lei 5.172/66 (CTN), ressaltando que o Acórdão guerreado não observou que poderia
aplicar penalidade mais benéfica;
Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.415 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.011369/2007-01

- Por fim, solicita que, caso não acolhido seus pedidos, que o presente processo
seja suspenso até que julgadas as NFLDs relacionadas.
Submetido ao crivo deste Colegiado de 2a Instância, por maioria, foi exarada a
decisão de fl. 1077 a 1084, que pode ser resumida nos termos de seu dispositivo analítico abaixo
transcrito:
Resolvem os membros da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, por maioria de
votos, converter o julgamento em diligência para vinculação ao processo principal por
conexão. Vencido o Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira
(Suplente convocado).
Posteriormente, os autos foram sobrestados em decorrência do Ofício no 594/R do
STF, de 07 de março de 2017, que determinou o sobrestamento do curso dos processos
administrativos fiscais cujo objeto envolvesse requisitos de isenção prescritos pelo art. 55 da Lei
8.212/94, já que o tema dependia de julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no
566.622.
Concluído o julgamento, ainda que sem trânsito em julgado certificado, o presente
processo foi novamente distribuído a este Conselheiro para continuidade, mas sem o processo
conexo no 10580.011383/2007-04, que aguarda distribuição para julgamento de Recurso
Voluntário neste Conselho.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Como restou bem claro no relatório supra, quando da primeira submissão do
presente processo a esta Turma Ordinária, este Conselheiro concluiu pela possibilidade de
julgamento do recurso voluntário por este se limitar a requerer a aplicação da retroatividade
benigna e a relevação da penalidade.
Ocorre que a decisão majoritária deste Colegiado concluiu pela existência de
conexão do crédito tributário lançado no presente com o Debcad no 37.059.5483, controlado pelo
processo no 10580.011383/2007-04, no qual há sim questionamento sobre a condição de entidade
filantrópica da contribuinte autuada.
Contudo, o fecho da tese vencedora parece não ter sido tecnicamente preciso, já
que conclui que “tendo em vista a conexão evidenciada, voto pela conversão do julgamento em
diligência, para vinculação do presente processo ao processo 10580.011383/200704”, quando
poderia/deveria ter deixado clara não apenas uma vinculação, mas a juntada dos autos para
julgamento conjunto, dada a conexão entre ambos.
Por sua vez, o mérito da procedência do ato cancelatório de isenção do qual
resultou o presente lançamento e seus créditos tributários conexos foi objeto do processo no
35013.004320/2005-97, que, por meio do Acórdão Carf 2402-00.321, de 01 de dezembro de
2009, concluiu que o procedimento foi elaborado na estrita observância das determinações
legais vigentes, sendo que teve por base o que determina a Legislação.
Contra tal conclusão o contribuinte formalizou Recurso Especial, que teve seu
seguimento negado, decisão que foi confirmada mesmo em sede de reexame de admissibilidade.
Fl. 1091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.415 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.011369/2007-01

Não obstante, no desfecho do último despacho emitido por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o então Presidente da Câmara Superior pontuou:
Em consequência devem ser adotadas as seguintes providências:
1o - Encaminhamento dos autos para ciência ao sujeito passivo do indeferimento de sua
petição, reiterando-se o esgotamento de todas as possibilidades de recurso e a
consequente definitividade do crédito tributário mantido com a negativa de provimento
ao recurso voluntário aqui interposto; e
2o - Adoção das demais providências de competência da Unidade de Origem da RFB,
ressaltando-se que este Conselho foi informado, por meio do Ofício 594/R, de
07/03/2017, acerca da decisão do STF, relativamente ao RE 566.622/RS, julgado em
27/06/2017 (www.stf.jus.br), em que consta "Implemento a medida acauteladora,
suspendendo, nos termos do artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, o curso de
processos que veiculem o tema, obstaculizando o acionamento, pela Administração
Pública, do artigo 55 da Lei no 8.212/1991."
Por conta da ressalva acima, o citado processo no 35013.004320/2005-97 foi
encaminhado, na unidade de origem, nos termos abaixo, aguardando-se conclusão da
providência ainda pendente:
Em razão do despacho às fls. 260 a 262 deste processo, encaminhe-se ao SECAT para
verificar se há providência a ser tomada, particularmente em relação a eventual crédito
tributário constituído tendo como fundamento o cancelamento de isenção de que trata
este processo.
Por todo o exposto, voto pela nova conversão do presente processo em diligência
para adoção das seguintes providências:
1a - Juntada ao presente, por apensação, do processo 10580.011383/2007-04, o
que permitirá, ao final da providência seguinte, julgamento conjunto dos processos conexos;
2a - Concluída a juntada objeto da providência anterior, encaminhe-se o presente
processo à unidade de origem para que, em relatório circunstanciado, a Autoridade
Administrativa se manifeste sobre os reflexos da decisão definitiva exarada nos autos do Recurso
Extraordinário no 566.622, tanto em relação ao cancelamento da isenção objeto do processo no
35013.004320/2005-97, quanto em relação aos créditos tributários constituídos com fundamento
em tal ato cancelatório, em especial os Debcads controlados pelo presente processo e o processo
de no 10580.011383/2007-04, identificando eventuais outros processos administrativos e a
situação atual de cada crédito tributário que tenham tido origem no mesmo procedimento fiscal
do qual resultou o presente e seu apenso.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Fl. 1092
DF CARF MF
Documento nato-digital